Tribunal: CARF
Processo: 12448.720604/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720604/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.181 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA PEBB DE PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM PROCESSO QUE
TRATA DE COFINS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA
SOBRE PIS.
Decisão proferida em processo judicial que trata da COFINS não surte efeitos
em processo administrativo que versa sobre PIS, especialmente quando em
relação a esta contribuição específica existe outra decisão judicial conflitante.
As decisões judiciais somente produzem efeitos em relação à matéria, às partes
e ao tempo nela mencionadas.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO COMPROVADO.
A condição essencial para o ressarcimento, restituição ou compensação de um
tributo é e existência de um recolhimento a maior que, se inexistente, não há
direito a ser pleiteado. O contribuinte que recolhe tributos em conformidade
com decisão liminar que é posteriormente confirmada não possui créditos a
receber eis que neste caso não há recolhimento indevido.
ÔNUS DA PROVA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, no momento processual
oportuno, observando-se o artigo 16 do Decreto 70.235/72, com as exceções
previstas no seu parágrafo 4o, pois não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720604/2014-18
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a base de
cálculo das contribuições ao PIS, especificamente no caso das instituições financeiras.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente processo de pedido de restituição no 37459.92027.170610.1.2.57-0714
envolvendo crédito relativo ao PIS da empresa incorporada BANCO PEBB S/A, CNPJ
39.114.764/0001-43, no valor de R$ 1.384.165,25.
A autoridade fiscal, com base na Informação Fiscal no 22/2014 (fl. 37/38), exarou o
despacho decisório de fls. 39, decidindo não reconhecer o direito creditório em favor da
contribuinte. Na Informação Fiscal consta consignado, resumidamente, que:
1. O interessado apresentou em 14/11/2007, Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, exigido pelo art. 51 da IN
SRF n° 500/2005, do qual trata o processo administrativo n° 10768.005135/2007-28,
apensado a estes autos, sendo deferido o referido pedido, com ciência ao contribuinte
em 07/09/2009;
2. A empresa incorporada, durante toda a tramitação da lide, foi amparada por liminar
para continuar a contribuir para o PIS observando a legislação anterior ao advento da
Lei n° 9.718/98. Por outro lado, tendo em vista os valores das receitas operacionais
declarados, em base anual, nas declarações do imposto de renda pessoa jurídica,
referentes aos anos-calendário 1999 a 2005, foi constatado que tais valores são
compatíveis, mesmo considerando possíveis exclusões e deduções legais, com os
valores, totalizados anualmente, da base de cálculo do PIS que se podem inferir a partir
dos pagamentos listados no mencionado demonstrativo do crédito (fls. 2/8 do processo
apenso de habilitação do crédito);
3. Portanto, há indícios de que os valores da contribuição ao PIS que a incorporada
declarou em DCTF e efetivamente pagou (ela nada declarou com exigibilidade suspensa
nem fez depósitos judiciais) já correspondem aos valores devidos nos termos da decisão
judicial transitada em julgado, que, afastando a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei n°
9.718/98, revigora a definição da base de cálculo do PIS trazida pela Emenda
Constitucional de Revisão (ECR) n° 1, de 1994, posteriormente alterada pelas EC no
10/96 e 17/97, qual seja, a receita bruta operacional, como definida na legislação do
imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

4. Desse modo, o mérito na questão não foi analisado, pois envolveria a intimação ao
interessado para que apresentasse demonstrativos detalhados da base de cálculo do PIS
no período correspondente ao crédito alegado e respectiva documentação contábil.
Além disso, deve-se objetar que o pedido de restituição não pode prosperar, por não se
amparar em decisão judicial hábil a reconhecer o direito creditório alegado;
5. Com efeito, já na peça inicial do mandado de segurança, que se encontra no processo
de habilitação do crédito em apenso, observa-se que o pedido autoral se restringe à
concessão de segurança para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o
pagamento do PIS calculado nos termos dos artigos 3o e 17o, inciso I, da Lei n°
9.718/98, inclusive por observância ao princípio da anterioridade específica,
assegurando ao contribuinte o direito de continuar observando, quanto à definição do
seu valor tributável, as disposições da Lei Complementar n° 7/70, da Emenda
Constitucional de Revisão n° 1/94 e da Lei n° 9.715/98, conforme o caso, as quais, em
consonância com os incisos II e III, “a”, do art. 146, combinados com os artigos
149,195, § 4o e 154, inciso I, da Lei Maior, e em harmonia com os artigos 6o e 110 do
CTN, definem o fato gerador e a base de cálculo desse tributo, limitando a competência
tributária da União e impedindo a criação de nova fonte de custeio da seguridade social
por lei ordinária e em bases cumulativas;
6. Conseqüentemente, as decisões que foram proferidas no curso da ação judicial não
poderiam sequer tratar, como efetivamente não trataram, do tema restituição ou
compensação;
7. Assim é que a sentença limitou-se a conceder a segurança para, ao reconhecer
incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, por violação
aos princípios e limitações constitucionais ao poder de tributar, determinar à autoridade
impetrada que se abstenha de exigir das impetrantes o recolhimento da contribuição
para o PIS na forma estipulada pelo artigo 3o da Lei n° 9.718/98, e sim para que
prossiga com a sistemática anterior, devendo as impetrantes recolher os valores de
acordo com os parâmetros da Lei Complementar n° 7/70, Emendas Constitucionais nos
1/94 (de Revisão) e 17/97, e da Lei n° 9.715/98 (cf. fls. 54 do processo apenso);
8. Já o TRF da 2a Região, em sede de apelação, na parte dispositiva, limitou-se a negar
provimento ao recurso e à remessa oficial, e, quando se manifestou em sede de
embargos de declaração, deu-lhes parcial provimento para esclarecer que o julgado
afastou apenas a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, devendo a contribuição
para o PIS ser calculada sobre a base de cálculo prevista na legislação anterior,
pertinente a cada tipo de empresa, sem prejuízo de eventuais alterações ocorridas, desde
que sejam válidas. Como se observa, nenhuma alusão se faz à possibilidade de
restituição ou compensação;
9. Assim sendo, não há créditos a reconhecer por força da decisão transitada em julgado
no Mandado de Segurança n° 99.0007458-0, porque não faz parte do objeto de tal
mandamus a restituição (a qual, mesmo se pedida, seria inviável em MS) ou a
compensação de tributos.
Cientificada do Parecer Conclusivo e do despacho decisório em 25/11/2014 (fl.46), a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade em 22/12/2014 (fls. 49 e ss),
alegando, em síntese, que:
1. Merece ser destacado que o direito creditório relativo ao PIS, cuja restituição se
requer o deferimento nestes autos, teve sua origem em virtude dos valores recolhidos
indevidamente a título de PIS, provenientes da decisão judicial transitada em julgado no
mandado de segurança no 99.0007458-0, a qual afastou a aplicação do § 1o, artigo 3o,
da Lei n° 9.718/98, para fins da incidência da referida contribuição, ressaltando que há
muito já foram cumpridos e homologados todos os trâmites concernentes ao
correspondente Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, através do processo administrativoo 10768.005135/2007-28;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

2. Antes mesmo de adentrar às razões de mérito, a contribuinte entende como
primordial apontar a flagrante falha/omissão constante da decisão ora recorrida, na
medida em que esta deixou de efetuar o devido e necessário exame dos elementos de
prova acostados aos autos - os quais efetivamente comprovam os recolhimentos
efetuados indevidamente pela contribuinte a título de PIS, e, portanto, passíveis de
restituição -, tendo a autoridade fazendária optado por se afastar da verdade material dos
fatos, o que torna o julgado administrativo nulo e sem efeitos;
3. A decisão recorrida foi proferida de forma incipiente, de tal forma que não trouxe aos
autos os elementos necessários para demonstrar a motivação do indeferimento do pleito
de restituição;
4. Verifica-se claramente que não foi atendido, por parte da decisão recorrida, o
princípio da boa administração, previsto no artigo 37, da CF/88, e no artigo 2o da Lei n°
9.784/99, que regula o processo administrativo federal, inclusive, porque é dever da
administração pública, “a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados”: art. 2o; parágrafo único, VIII e X, da Lei 9.784/99;
5. Requer neste aspecto, preliminarmente, seja declarada a nulidade do despacho
decisório ora recorrido, haja vista que o mesmo não se demonstrou suficientemente
fundamentado, nem motivado, pelo que, em virtude de tais falhas, não haverá como
subsistir sob pena de restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa da
contribuinte;
6. Quanto ao mérito, depreende-se que a decisão transitada em julgado, cujo teor já foi
transcrito pela decisão recorrida, de natureza mandamental, também foi proferida no
sentido de impedir que a autoridade coatora continuasse a proceder a cobrança da
diferença de valores exigidos pelo art. 3o da Lei no 9718/98;
7. Entretanto, anteriormente ao trânsito em julgado do Mandado de Segurança n°
99.0007458-0, a autoridade fiscal simplesmente descumpriu com a ordem judicial e
efetuou o lançamento consubstanciado pelo processo administrativo n°
10768.008520/2002-12, obrigando, consequentemente, a contribuinte a efetuar os
recolhimentos com base na norma questionada judicialmente (art. 3o da Lei 9.718/98),
justamente para não ter novos autos de infração lançados contra si, bem como outras
cobranças indevidas, que pudessem prejudicar a obtenção de Certidão Negativa perante
à Administração Tributária Federal;
8. Assim, os pagamentos efetuados com base no artigo 3o da Lei no 9718/98, ocorreram
por conta da imposição da autoridade fiscal que ignorou a decisão judicial que ordenava
em sentido contrário, tornando-se o crédito, consequentemente, indevido e passíveis de
restituição, sob pena de enriquecimento ilícito e sem causa da União Federal;
9. Por esta razão, a interessada anexou aos autos os Comprovantes de Arrecadação
(DARF's), assim como cópias dos Balancetes, juntamente com o demonstrativo
analítico da composição das rubricas de todas as receitas que compuseram a base de
cálculo do PIS recolhido indevidamente, totalizando a importância de R$ 1.217.959,69
(hum milhão e duzentos e dezessete mil e novecentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e nove centavos), indicada na PER n° 37459.92027.170610.1.2.57-0714;
10. Ademais, ressalte-se que a Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada e nada
se opôs ao pedido de desistência do mandado de segurança no 99.0007458- 0,
protocolizado pela Impugnante para fins de habilitação do crédito e posterior pedido de
restituição, o que torna ainda mais absurda a argumentação trazida no despacho
decisório como justificativa para o indeferimento do PER n°
37459.92027.170610.1.2.57-0714.
11. Resta ainda fulminar o argumento constante da decisão recorrida quantos aos efeitos
da sentença proferida no Mandado de Segurança n° 99.0007458-0, visto que, consoante
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal comando judicial
efetivamente possui caráter condenatório;
12. Por esta razão, não restam dúvidas quanto a correção do procedimento adotado pela
interessada, no sentido de requerer a restituição dos recolhimentos efetuados
indevidamente com base em norma cuja eficácia foi afastada através da sentença
proferida no Mandado de Segurança n° 99.0007458-0;
13. Assim, de forma a corroborar seus argumentos, bem como atestar a origem dos
créditos na escrita fiscal/contábil, inclusive no que tange aos pagamentos que a eles se
vinculam, há que se consignar a eventual necessidade da realização de diligência, na
forma como previsto no artigo 76, da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012;
14. Resta evidente, portanto, que a decisão recorrida resultou em ato administrativo que
viola frontalmente a busca pela verdade material, a qual haverá sempre que prevalecer,
pois se trata de princípio que norteia todos os atos praticados no Processo
Administrativo Fiscal, pelo que a mesma não haverá como ser mantida, nos moldes
como efetuada, visto que deixou de examinar o vasto documentário contábil/fiscal
apresentado pela contribuinte;
15. Por todo o exposto, espera a contribuinte o acolhimento da sua preliminar de
nulidade da decisão recorrida, pela falta dos requisitos legais necessários à sua validade.
Se ultrapassada a preliminar, o que se cogita apenas como argumento, entende como
plenamente demonstrado e comprovado, através de todo o seu arrazoado e da prova
documental produzida, a legitimidade do seu direito creditório, pelo que deverá ser
reformado o despacho decisório, com o conseqüente deferimento da restituição
formalizada através da PER n° 37459.92027.170610.1.2.57-0714.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
DESPACHO DECISÓRIO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente
assegurados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. As receitas
oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das
instituições financeiras nos termos do art. 2o e do caput do art. 3o da Lei 9.718/98 e há
incidência da contribuição do PIS sobre este tipo de receita, pois são decorrentes do
exercício de suas atividades empresariais.
RESTITUIÇÃO. CONFECÇÃO DE CÁLCULOS.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

Cabe à autoridade administrativa analisar os elementos contidos no processo, observar
as determinações judiciais e, quando for o caso, demonstrar corretamente os valores
passíveis de restituição.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É importante relatar que a Recorrente traz aos autos decisão judicial proferida em
processo no qual é parte, que segundo ele assegura o direito a recolher as contribuições
parafiscais tendo como base de cálculo tão somente receitas com venda de mercadorias e
prestação de serviços.
Em petição juntada após a interposição do Recurso Voluntário a Recorrente
também trás aos autos cópia de decisão administrativa proferida no processo administrativo
15.251.720191/2017-00, proferido pela DRJ do Rio de Janeiro no dia 11 de maio de 2020,
decisão esta também proferida após a interposição do Recurso Voluntário.
Também é de se relatar que há decisão judicial determinando que o processo fosse
pautado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão suficiente para que seja conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
Inicialmente é imprescindível analisar os argumentos segundo os quais a
Recorrente pretende que uma decisão proferida pelo Desembargador Federal Paulo Barata no
Agravo de Instrumento n. 2007.0201.009186-7 interposto contra decisão proferida no processo
n. 99.000.65069 (e-fls. 222 do P.A. 12448.720604/2014-18) e que trata de COFINS, deve ser
aplicada no presente processo que versa sobre PIS.
2.1.
Síntese dos processos que influenciam a presente demanda.
I.
Mandado de Segurança n. 99.0007458-0 – impetrado em 22 de março de 1999 para
que a Recorrente não se submetesse à então nova sistemática criada pelos artigos 3o e
17, inciso I. da Lei n. 9.718/98 em relação ao PIS. Peticão inicial acostada às e-fls.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

53 do Processo Administrativo de habilitação n. 107680051352007-28 em apenso ao
Processo Administrativo n. 12448.720604/2014-18.
II.
Apelação 1999.02.01.056811-9 interposta contra sentença (e-fls 81 do Processo
Administrativo n. 107680051352007-28 em apenso ao Processo Administrativo n.
12448.720604/2014-18) proferida no processo 99.0007458-0, na qual decisão
proferida pelo Des. Fed. Paulo Barata, que em 22 de agosto de 2006 negou
provimento à apelação e remessa, afirmando que o STF declarou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições, mas que
entende ser tão somente “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza.” (e-fls. 111 do PA 107680051352007-
28) Decisão objeto de embargos de declaração.
III.
Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional na Apelação
1999.02.01.056811-9, (efls. 137 do PA 107680051352007-28) para dirimir a
obscuridade em relação à base de cálculo das contribuições, se seria a anterior, ou
apenas as decorrentes de “vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza”. A decisão proferida em 16 de janeiro de 2007 foi no
sentido de que “... a contribuição para o PIS deve ser calculada sobre a base de
cálculo prevista na legislação anterior, pertinente a cada tipo de empresa, sem
prejuízo de eventuais ocorridas, desde que sejam válidas” e-fls. 145.
IV.
Agravo de Instrumento n. 2007.0201.009186-7 interposto contra decisão proferida
no processo n. 99.000.65069 (que trata de COFINS) (e-fls. 222 do P.A.
12448.720604/2014-18) no qual o Des. Federal Paulo Barata decide no seguinte
sentido “Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para afastar a inclusão
na base de calculo da COFINS de qualquer receita que não seja proveniente das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, dando cumprimento
ao julgado no RESP no 750642, transitado em julgado, nos termos da
fundamentação supra.” Não há nos autos mais informações acerca deste Agravo
de Instrumento, tais como Inicial do processo principal, sentença, eventuais
outros recursos ou certidão de objeto e pé, nem de trânsito em julgado.
V.
Acórdão 15.251.720191/2017-00, proferido pela DRJ do Rio de Janeiro no dia 11 de
maio de 2020, constando como interessado a Recorrente, no qual foi deferida
habilitação de crédito com base em decisão transitada em julgado, no qual foi
produzida planilha demonstrativa de toda a receita do contribuinte no período,
dividida em colunas, definida pela natureza de cada componente desta receita,
exibindo a base de cálculo da COFINS no período, respeitando a decisão judicial
transitada em julgado. Na decisão juntada aos autos não há menção de que a base de
cálculo do tributo tenha sido obtida por força de decisão proferida no Mandado de
Segurança 99.0006506-9 e o Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.009186-7. (e-fls.
286)
2.2.
Síntese da controvérsia no que diz respeito ao alargamento da base de cálculo do
PIS.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

Quando do advento da Lei 9.718/98 a Recorrente, instituição financeira, impetrou
Mandado de Segurança n. 99.007458-0 para não submeter-se ao alargamento da base de cálculo
do PIS.
O Mandado de Segurança, cuja petição inicial foi firmada em 22 de março de
1999 (E-fls. 53) foi impetrado para que “a autoridade coatora se abstenha de exigir-lhes o
pagamento do PIS calculado nos termos dos artigos 3o e 17, inciso I. da Lei n. 9.718/98, (...)
assegurando-lhes o direito de continuarem observando quanto à definição de seu valor tributável,
as disposições da Lei Complementar n. 07/70, (...)”, conforme se afere pela leitura da exordial
acostada às e-fls. 53 do processo 107680051352007-28, em apenso ao presente processo .
A Sentença do Mandado de Segurança n. 99.007458-0 encontra-se às e-fls. 81 e
seguintes, proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada para, ao reconhecer incidentalmente a
inconstitucionalidade do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98, por violação aos princípios e
limitações constitucionais ao poder de tributar, determinar a autoridade Impetrada que
se abstenha de exigir das impetrantes o recolhimento da contribuição para o PIS na
forma estipulada pelo artigo 3°. da Lei n° 9.718/98, e sim para que prossiga com a
sistemática anterior devendo as impetrantes recolher os valores de acordo com o s
parâmetros da Lei Complementar n° 07/70. Emendas Constitucionais n°s. 01/94 (de
Revisão) e 17/97 e a Lei n. 9.715/98.”
Certidão do Mandado de Segurança n. 99.007458-0 (e-fls. 51) aponta que o writ
foi impetrado para que a contribuinte não fosse compelida a recolher o PIS na forma da Lei n.
9.718, e que para que prossiga na sistemática anterior.
A Apelação interposta (e remessa oficial) contra a sentença proferida no Mandado
de segurança recebeu o n. 1999.02.01.056811-9, tendo como Relator o Des. Paulo Barata, que no
dia 22 de agosto de 2006 expressamente filiou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que a ampliação do conceito de receita bruta promovida pela Lei n. 9.718/98 foi
inconstitucional: O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento dos Recursos
Extraordinarios 357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e 390.840/MG (informativo 408, do
STF), firmou sua posicao pela inconstitucionalidade da ampliacao do conceito de receita
bruta para toda e qualquer receita, diante da afronta a nocao de faturamento (art. 195, I, b,
da CF). Alem disso, afastou o argumento de que a publicacao da EC 20/98, em data
anterior ao inicio da producao dos efeitos da Lei 9.718/98 (1V02/99), poderia conferir-lhe
fundamento de validade, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicacao, em
28 de novembro de 1998. (e-fls. 117) Houve embargos de declaração.
Os Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão da Apelação
1999.02.01.056811-9 foram julgados em 16 de janeiro de 2007, dando “... parcial provimento
aos embargos para esclarecer que o julgado afastou apenas a aplicação do art. 3o,§1o, da
Lei n. 9.718/98, devendo a contribuição para o PIS ser calculada sobre a base de cálculo
prevista na legislação anterior, pertinente a cada tipo de empresas, sem prejuízo de
eventuais alterações ocorridas, desde que sejam válidas.” Assim foi lavrada a ementa:
1 . O julgado afastou apenas a aplicação do art. 3o, §1o da Lei n. o718/98, devendo a
contribuição para o PIS ser calculada sobre a base de calculo prevista na legislação
anterior, pertinente a cada tipo de empresa, sem prejuízo de eventuais alterações
ocorridas, desde que sejam validas.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

2. Em relação a aplicação das leis editadas apos a EC 20/98 não cabe a este Tribunal se
manifestar, pois não é objeto deste feito.
3. Impossibilidade de inovar em sede recursal, trazendo a exame deste Tribunal matéria
estranha ao feito, sob pena de ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, e de suprimir uma
instancia.
4. Recurso parcialmente provido.
A Certidão de e-fls. 303 menciona que houve transito em julgado da decisão no
dia 15.05.2007.
Assim, analisando-se todos os elementos trazidos aos autos tem-se que no
Mandado de Segurança n. 99.007458-0, foi reconhecido o direito da Impetrante, ora Recorrente,
a não submeter-se à sistemática implementada pela Lei n. 9.718/98, mas sim a ser tributada
em conformidade com a sistemática da LC 70/71, conforme sentença mantida pelo TRF-2,
e posteriormente objeto de Embargos Declaratórios.
Finalmente, é de se destacar segundo o pronunciamento jurisdicional proferido em
sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o
585.235/MG, o alargamento da base de cálculo promovido pela Lei n.o 9.718/1998, foi
considerado inconstitucional.
Tratando se de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que tenham sido
afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este órgão
administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. [...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016) [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Firmada a premissa segundo a qual o alargamento da base de cálculo foi declarada
inconstitucional, mesmo assim persiste a controvérsia acerca do que seria o faturamento,
especialmente no caso das instituições financeiras.
2.3. Efeitos das decisões judiciais apresentadas nos autos do Mandado de Segurança
n. 99.007458-0 e Acórdão proferido na Apelação n. 1999.02.01.056811-9. Rel
Des. Fed. Paulo Barata TRF-2.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

Como já mencionado, em relação ao PIS, a Recorrente impetrou o Mandado de
Segurança n. 99.007458-0 (e-fls. 81 do apenso), cuja Certidão (e-fls. 51 do apenso) aponta que o
writ foi impetrado para que a contribuinte não fosse compelido a recolher o PIS na forma da Lei
n. 9.718, e que para que prossiga na sistemática anterior. Da Apelação interposta (e remessa
oficial) (n. 1999.02.01.056811-9) contra a sentença proferida no Mandado de segurança
99.007458-0 resultou o entendimento refletido na seguinte ementa.
1 . O julgado afastou apenas a aplicação do art. 3o, §1o da Lei n. o718/98, devendo a
contribuição para o PIS ser calculada sobre a base de calculo prevista na legislação
anterior, pertinente a cada tipo de empresa, sem prejuízo de eventuais alterações
ocorridas, desde que sejam validas.
2. Em relação a aplicação das leis editadas apos a EC 20/98 não cabe a este Tribunal se
manifestar, pois não é objeto deste feito.
3. Impossibilidade de inovar em sede recursal, trazendo a exame deste Tribunal matéria
estranha ao feito, sob pena de ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, e de suprimir uma
instancia.
4. Recurso parcialmente provido.
Assim, deflui-se que a decisão judicial assegura ao contribuinte, ora Recorrente, a
recolher o PIS sem levar em consideração o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, devendo a
contribuição para o PIS ser calculada sobre a base de cálculo prevista na legislação anterior,
pertinente a cada tipo de empresa, sem prejuízo de eventuais alterações ocorridas, desde que
sejam válidas.
Desta feita, levando-se em consideração a interpretação já exposta, segundo a qual
a base de cálculo das contribuições em tela é a receita operacional, o Acórdão proferido pela
DRJ, e atacado pelo presente Recurso Voluntário, não merece qualquer reparo, eis que não
violou o mandamento jurisdicional.
2.4. Efeitos da decisão judicial proferida pelo Desembargador Federal Paulo Barata
nos autos do Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.009186-7 interposto contra
uma decisão proferida no Mandado de Segurança n. 99.0006506-9 .
A Recorrente trouxe aos autos o argumento segundo o qual a decisão judicial
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.009186-7 interposto contra uma
decisão proferida no Mandado de Segurança n. 99.0006506-9 teria o condão de assegurar-lhe o
direito a recolher o PIS tendo como base de cálculo exclusivamente os valores recebidos com
“prestação de serviços e venda de mercadorias.”
O recurso merece amparo.
No presente caso, a decisão definitiva, favorável ao recorrente, obtida no RESP 750642,
implica na ocorrência de coisa julgada material, restando configurado o reconhecimento
da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS, instituída pelo
artigo 3o, § 1o , da Lei n “ 9.718/98 e, determinação, por conseguinte, da aplicação da
base de cálculo prevista no art. 2 “ da Lei Complementar 70/91 às contribuições ero
referência.
A Egrégia Suprema Corte, na sessão plenária ocorrida em 09.11.2005 - Recursos
Extraordinários n 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG - já firmara entendimento no
mesmo sentido, da inconstitucionalidade do § 1®, do artigo 3®, da Lei 9.718/98, por
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

considerar indevida a equiparação do conceito de. faturamento - artigo 195, l, "b", da
CR/88- ao de receita bruta operacional, o que implicou na concepcao da receita
bruta ou faturamento como sendo aquela que decorra da venda de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços, não se considerando a receita bruta de
natureza diversa,
O Ministro Marco Aurélio - relator do RE 357.950/RS assinalou ponto relevante ao
deslinde da controvérsia ao fazer a seguinte consideração:
(...)
Tendo o STF, na oportunidade em que enfrentou a questão, reconhecido a
inconstitucionalidade da legislação infraconstitucional que delimitou o conceito de
faturamento, penso que o magistrado de 1= grau laborou em equivoco ao se posicionar
no sentido de que a receita financeira de instituição financeira integra a receita bruta
operacional, para fins de determinação da base de calculo da COFINS, alterando a coisa
julgada material.
Por outro lado, não se trata de revisão do julgamento, mas de seu cumprimento, tal
como nele se contem, sem ampliações e sem restrições.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para afastar a inclusão na base de
calculo da COFINS de qualquer receita que não seja proveniente das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, dando cumprimento ao julgado no
RESP no 750642, transitado em julgado, nos termos da fundamentação supra.
E como voto.
A Recorrente trouxe aos autos o argumento segundo o qual a decisão judicial
proferida pelo Desembargador Federal Paulo Barata nos autos do Agravo de Instrumento n.
2007.02.01.009186-7 interposto contra uma decisão proferida no Mandado de Segurança n.
99.0006506-9 teria o condão de assegurar-lhe o direito a recolher o PIS tendo como base de
cálculo exclusivamente os valores recebidos com “prestação de serviços e venda de
mercadorias.”
Não restam dúvidas, portanto, de que o crédito tributário em exame nos presentes autos
já foi objeto de reconhecimento no âmbito do Poder Judiciário, sendo completamente
descabido qualquer óbice administrativo ao seu aproveitamento
Todavia entendo que esta interpretação esposada pela Recorrente não é a que
melhor se coaduna com as normas que regem o sistema jurídico brasileiro, pelos motivos que
passo a expor:
Inicialmente, a Recorrente não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar
que a referida decisão judicial proferida pelo Desembargador Federal Paulo Barata nos autos do
Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.009186-7 (portanto sujeita a modificação por eventual
sentença, também sujeita a modificação por outras decisões proferidas por outros tribunais) (i)
transitou em julgado e também (ii) se ela, VERSANDO SOBRE COFINS seria vigente e eficaz
em relação ao processo administrativo sob análise que trata de PIS, o que já deveria ter sido
realizado no primeiro momento processual que a Recorrente manifestou-se.
Também é importante salientar que a presunção jurídica é de que esta decisão
judicial proferida pelo pelo Desembargador Federal Paulo Barata nos autos do Agravo de
Instrumento n. 2007.02.01.009186-7 (COFINS) NÃO se aplica ao presente processo
administrativo de PIS, eis que como exposto pela própria Recorrente no Recurso Voluntário, o
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

processo judicial que ampara o pedido no presente processo administrativo é diverso, qual seja o
Mandado de Segurança n. 99.000.7458-0, (PIS) cujo mandamento judicial é distinto.
Surge então a controvérsia suscitada pela própria Recorrente, que consiste em
saber qual decisão judicial deve prevalecer em relação ao presente processo administrativo, (i) se
a decisão judicial proferida especificamente a este processo administrativo, que a própria
Recorrente aponta como a do processo 99.0007458-0 ou (ii) se a decisão judicial proferida em
outro processo judicial ajuizado pelo mesmo Contribuinte, que a ele é mais favorável.
Partindo-se da premissa de que no processo administrativo fiscal há duas partes,
ou interessados, qual seja a Fazenda Nacional e o Contribuinte, há a necessidade deste Colegiado
manifestar-se acerca de qual decisão empregar no caso concreto, se a mais favorável à Fazenda
ou a mais favorável ao Contribuinte.
Também partindo-se da premissa de que o PIS e a COFINS são tributos distintos,
apesar da mesma base de cálculo hipotética, não existe um óbice jurídico a que um seja
calculado sobre uma determinada base, e outro sobre base diversa, inclusive em períodos
distintos especialmente quando esta discrepância decorre de mandamento jurisdicional.
A decisão proferida pelo Desembargador Federal Paulo Barata no Agravo de
Instrumento n. 2007.02.01.009186-7 (e-fls. 219), é efetivamente contundente, onde o
Desembargador relator pontuou expressamente que as contribuições sociais tem como base de
cálculo tão somente a venda de mercadorias e serviços, verbis.
Não há nos autos (i) a inicial do Mandado de Segurança, (ii) a sentença proferida
no Mandado de Segurança, (iii) a decisão agravada e, finalmente, a certidão de trânsito em
julgado da decisão.
Também não há nos autos nada que relacione o Mandado de Segurança n.
99.007458-0 / Apelação n. 1999.02.01.056811-9 e o Mandado de Segurança 99.0006506-9 e o
Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.009186-7, no qual foi proferida a decisão (que não se sabe
se foi reformada ou não, nem o preciso alcance da mesma, nem ainda o motivo pelo qual estas
informações não foram trazidas aos autos) reconheceu o direito da Recorrente a recolher
contribuições (não se sabe exatamente qual se discute, ela trata expressamente de COFINS, mas
não é possível saber se também trata de PIS, nem o período) apenas sobre vendas de bens e
prestação de serviços.
Neste sentido é importante pontuar que em se tratando de processo que envolve a
repetição de indébito, é ônus de quem pleiteia o direito, no caso o indébito, provar a sua liquidez
e certeza, como já reiteradamente decidido por este Colegiado.
Cumpre destacar que trata-se de decisão judicial que remonta ao ano de 2007,
quatorze anos atrás, dez anos antes da apresentação do Recurso Voluntário e a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de trazer tais informações aos autos, estando tal direito precluso por força
do artigo 16 do Dec. 70.235/72.
Considerando-se que nenhuma das decisões conflitantes possui força vinculante
ou ainda ‘erga omnes’, tem-se que elas devem surtir efeitos tão somente nos limites do
respectivos processos, levando em consideração o que neles foi decidido.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

Este raciocínio é especialmente relevante no âmbito deste Colegiado, ao qual até
por força de Súmula Vinculante é vedado proferir decisões que contrariem as exaradas pelo
Poder Judiciário.
A conclusão lógica deste raciocínio é a de que a decisão judicial proferida pelo
Des. Fed. Paulo Barata TRF-2 na Apelação n. 1999.02.01.056811-9 (relativo a COFINS)
não possui eficácia em relação a este processo administrativo que trata- de PIS, da mesma
forma que uma decisão mais favorável à Fazenda Nacional neste processo de PIS não pode
ser aplicada ao processo de COFINS.
2.5. Efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo 15251.720191/2017-00.
Em petição apresentada em abril de 2021 a Recorrente traz aos autos (e-fls. 286) o
acórdão proferido pela DRJ do Rio de Janeiro no processo n. 15.251.720191/2017-00, no dia 11
de maio de 2020, constando como interessado a Recorrente, no qual foi deferida habilitação de
crédito com base em decisão transitada em julgado, no qual foi produzida planilha demonstrativa
de toda a receita do contribuinte no período, dividida em colunas, definida pela natureza de cada
componente desta receita, exibindo a base de cálculo da COFINS no período, respeitando a
decisão judicial transitada em julgado.
Este argumento definitivamente subsume-se ao conceito de fato novo, de que trata
o § 4o do art. 16 do PAF, abaixo transcrito, autorizando que o argumento seja trazido neste
momento processual.
Art. 16. A impugnação mencionará:
......................................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifado)
Esta fato novo deve ser apreciado pelo Colegiado, que deve se manifestar acerca
da sua relação com o presente processo.
Partindo-se da premissa de que o presente processo versa sobre pedido de
restituição no 37459.92027.170610.1.2.57-0714 envolvendo crédito relativo ao PIS entre
01.02.1999 a 31.12.2005 e que o processo 15.251.720191/2017-00 (trazido como fato novo)
versa sobre pedido de restituição distinto (33318.13325,230211.1.2.57-2322) relativo a
COFINS, entendo que não há motivos para que a decisão mais favorável ao Contribuinte,
que foi proferida em um deles, seja estendida ao outro, assim como não haveria motivos
para que a decisão mais favorável à Fazenda Nacional fosse estendida ao outro, razão pela
qual voto no sentido de denegar esta pretensão recursal.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

2.6. Argumento de ‘afronta à decisão judicial transitada em julgado – da legalidade
da restituição” (item II do RV, e-fls. 238)
A Recorrente alega que o seu direito a restituição foi assegurado pela decisão
proferida no Mandado de Segurança n. 99.007458-0 / Apelação n. 1999.02.01.056811-9 que, em
relação ao PIS, declara ter sido inconstitucional a alteração da base de cálculo do PIS e que
entende que todos os valores por ela recolhidos a título de PIS foram indevidos, partindo-se do
pressuposto de que o Acórdão proferido pelo TRF-2 neste processo teria assegurado o direito de
recolher o PIS apenas sobre “prestação de serviços ou venda de mercadorias”.
Antes de adentrar neste ponto propriamente dito é importante salientar que em
conformidade do que já foi tratado no presente voto, a decisão judicial proferida pelo Des. Fed.
Paulo Barata TRF-2 na Apelação n. 1999.02.01.056811-9 (relativo a COFINS) não possui
eficácia em relação a este processo administrativo que trata- de PIS, o mesmo ocorrendo em
relação à decisão proferida no Processo Administrativo 15251.720191/2017-00.
Partindo-se de tais premissas é de se analisar o argumento sob a ótica tão somente
da decisão proferida nos Autos do Mandado de Segurança n. 99.007458-0 / Apelação n.
1999.02.01.056811-9, que refere-se ao PER no 37459.92027.170610.1.2.57-0714 e verificar se
efetivamente houve afronta à coisa julgada.
Analisando-se a decisão judicial em questão, inclusive transcrita pela própria
Recorrente às e-fls. 240, (fls. 08 do rodapé do RV), tem-se que em sede de Sentença e Acórdão o
Poder Judiciário efetivamente declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 3o da
Lei 70.235/98 e determinou que a Recorrente recolhesse os valores em consonância com a
legislação anterior, parecendo afirmar que a base de cálculo das contribuições seria tão somente
a receita da venda de mercadorias e serviços. A Recorrente, no entanto, olvidou-se de
informar que contra tal decisão foram interpostos Embargos de Declaração (e-fls. 137 do
apenso) interposto pela Fazenda Nacional ao qual foi dado parcial provimento para sanar a
obscuridade.
O próprio voto dos Embargos aponta que o Acórdão embargado efetivamente
mencionou que “2 – prevalece, para fins de determinação da base de cálculo do tributo em tela, a
legislação anterior, que considera faturamento somente a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.” (e-fls. 141), gerando
uma dúvida quanto à extensão da decisão, ou seja, (i) se ela estabeleceu esta base de cálculo ou
(ii) se ela tão somente declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma e restabeleceu
a base antiga. Tal dúvida foi sanada no sentido de esclarecer que a base de cálculo não se
referia apenas à venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza, mas sim a base de cálculo vigente antes da alteração legislativa declarada
inconstitucional, com observância a eventuais alterações legislativas.
“Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
para esclarecer que o julgado afastou apenas a aplicação do art. 3o, §1o, da Lei n.
9.718/98, devendo a contribuição para o PIS ser calculada sobre a base de cálculo
prevista na legislação anterior, pertinente a cada tipo de empresa, sem prejuízo de
eventuais alterações ocorridas, desde que sejam válidas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2007.”
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

Partindo-se de tais premissas é de se concluir que a decisão proferida pela DRJ,
atacada por meio do presente Recurso Voluntário não afrontou a coisa julgada, especialmente
levando-se em consideração o resultado dos mencionados Embargos Declaratórios que
esclareceram o sentido e o alcance da decisão, não havendo portanto decisão judicial que
albergue a sua pretensão.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
2.7. Argumento “Da correta definição das receitas financeiras das instituições
financeiras – coisa julgada – idêntica base de cálculo do PIS e da COFINS. (item
III do RV, e-fls. 246)
Neste capítulo recursal a Recorrente alega que a já mencionada decisão proferida
nos autos do Mandado de Segurança n. 99.0006506-9, e que foram aceitos pela administração
tributária em relação à base de cálculo da COFINS tem impacto no presente processo, que versa
sobre o PIS.
Argumenta ainda que ambos os tributos incidem sobre a mesma base de cálculo e
“... que não haveria como se aventar a hipótese de uma mesma contribuinte, no caso a
Recorrente, ter obtido provimentos judiciais com definições distintas para as bases de cálculo do
PIS e da COFINS...” e que esta hipótese inauguraria “uma aberração jurídica e ilegal”.
Os limites da coisa julgada de processo judicial referente ao COFINS (Mandado
de Segurança 99.0006506-9 e o Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.009186-7) já foram
tratados no presente Acórdão, concluindo-se que não possuem efeitos no processo judicial que
trata sobre o PIS (Mandado de Segurança n. 99.007458-0 / Apelação n. 1999.02.01.056811-9),
da mesma forma que este não pode gerar efeitos sobre aquele, tratando-se de tributos distintos,
processos distintos, ainda que sobre a mesma base de cálculo.
Como último argumento acerca da alegação da indivisibilidade da identidade das
bases de calculo do PIS e da COFINS, se assim fosse não haveria a necessidade da Recorrente
ajuizar um Mandado de Segurança para discutir a base de cálculo do PIS e outra para discutir a
base de cálculo da COFINS, e foi em decorrência deste ato que surgiram as decisões tratadas
como conflitantes, mas que na verdade não são, pois tratam-se de tributos distintos.
O derradeiro argumento lançado neste capítulo é o do enriquecimento sem causa
da União por fazer incidir o PIS sobre base de cálculo diversa da COFINS, que também deve ser
julgado improcedente, pelos já mencionados entendimentos no sentido de que tratam-se de
tributos distintos, objetos de ações judiciais distintas, que receberam pelo Judiciário tratamento
igualmente distinto.
Por estes motivos é de se negar provimento a este capítulo recursal.
2.8. Argumento “Do conteúdo condenatório da sentença proferida em sede de
Mandado de Segurança. (item IV do RV, e-fls. 250)
A Recorrente alega que a decisão proferida no Mandado de Segurança n.
99.007458-0 / Apelação n. 1999.02.01.056811-9 possui conteúdo condenatório e que isto
asseguraria à Recorrente o direito à “... restituição dos recolhimentos efetuados indevidamente
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

com base em norma cuja eficácia foi afastada através da sentença proferida no Mandado de
Segurança n. 99.007458-0.
Em relação a este argumento cumpre pontuar que conforme já tratado na presente
decisão, a decisão proferida nos Embargos Declaratórios interpostos contra o Acórdão da
Apelação n. 1999.02.01.056811-9 esclareceram que o conteúdo da provimento jurisdicional
limitou-se a afastar a aplicação do art. 3o, §1o, da Lei n. 9.718/98, devendo a contribuição para o
PIS ser calculada sobre a base de cálculo prevista na legislação anterior, pertinente a cada tipo de
empresa, sem prejuízo de eventuais alterações ocorridas, desde que sejam válidas.
Em outras palavras, o resultado do Mandado de Segurança foi o de retornar à
sistemática anterior sem qualquer análise em relação à correção ou não de valores eventualmente
recolhidos, razão pela qual é de se reconhecer que o referido writ limitou-se a declarar o “direito
a não se submeter à norma declarada inconstitucional”, não tendo declarado “valores indevidos”
da mesma forma que não se trata um “título executivo” de valores líquidos e certos como
pretende a Recorrente, razão pela qual é de se negar provimento a este capítulo recursal.
2.9. Argumento “Do requerimento de diligência. Da ausência do devido e necessário
trabalho fiscal.” (item V do RV, e-fls. 254)
A Recorrente sustenta a necessidade de realização de diligência com o objetivo de
apurar a base de cálculo do PIS em conformidade com o conteúdo decisório do Mandado de
Segurança 99.0006506-9 por ela impetrado com o objetivo de discutir a base de cálculo da
COFINS.
Contudo, como já exaustivamente narrado no presente voto, a base de cálculo da
COFINS foi determinada judicialmente com um fundamento, e a base de cálculo do PIS foi
estabelecida partindo-se de outro fundamento, distinto, em processos judiciais diversos, sendo a
primeira mais favorável à Recorrente e que ela pretende ser aplicada à segunda, o que não deve
prevalecer.
Requer a realização de diligência para demonstrar que os valores objeto do
presente pedido de restituição estão corretos.
A respeito deste argumento é de se salientar que o Acórdão recorrido (e-fls. 133)
analisou a base de cálculo empregada pela Recorrente para calcular o PIS e constatou que o
tributo efetivamente incidiu tão somente sobre as Receitas Operacionais da instituição financeira,
não atingindo receitas “não operacionais”, exatamente como determinou a decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança por ela ajuizado, não havendo valores a ressarcir, verbis.
Feitos tais esclarecimentos, temos que na informação fiscal de fl.37, a autoridade
administrativa firma seu convencimento de que não há pagamento a maior ou indevido
da contribuição ao PIS no período, observando-se os valores da Ficha 07B
Demonstração do Resultado – Instituições Financeiras indicadas nas DIPJ dos anos-
calendário 1999 a 2005, fl.07/36, a saber: Rendas de Empréstimos e Títulos
Descontados, Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Rendas de Título de
Renda Fixa, Rendas de Título de Renda Variável, Lucros de Operações com Ações,
Rendas de Prestação de Serviços, Receitas de Juros sobre o Capital Próprio, entre
outros.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

Nesse aspecto, a base de cálculo da contribuição ao PIS no período cuja restituição é
postulada, teve como supedâneo as Receitas Operacionais da instituição financeira, não
sendo incluídas Receitas não Operacionais, e, conforme concluído devidamente no
despacho decisório da autoridade administrativa não há crédito a ser restituído ao
contribuinte.
Frise-se ainda que não causa impacto no caso vertente o fato de o contribuinte ter
ajuizado uma ação na qual não discutiu explicitamente a existência de um direito de
crédito em seu favor, mas tão-somente questionou a inconstitucionalidade de
determinada norma tributária e postulou um provimento meramente declaratório da
existência ou inexistência de determinada relação jurídica, visto que, conforme
analisado pela autoridade administrativa, não resta crédito a ser repetido.
A partir da análise da precisão com que foi realizada a decisão da DRJ, ora
atacada, admito que não há necessidade de realização de diligência, que são uma faculdade para
o julgador, podendo ser dispensada quando desnecessária, como é o caso.
A Recorrente não teceu, em seu Recurso Voluntário, argumentos contra a inclusão
destas receitas na base de cálculo do tributo, razão pela qual esta matéria não se pode ser
discutida neste momento processual.
2.10. Petição alegando fato novo (e-fls. 265)
Em abril de 2021 a Recorrente veio aos autos apresentar “fato novo” consistente
na decisão proferida pela DRJ nos autos do Processo Administrativo 15251.720191/2017-00, que
trata da COFINS, no qual a DRJ, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança 99.0006506-9, fez incidir a contribuição sobre a base de cálculo
determinada pelo juízo, em interpretação mais favorável à Recorrente.
Este argumento já foi discutido nesta decisão e por se tratar de processos
independentes, o efeito de um não pode gerar consequências no outro, por força da coisa julgada,
razão suficiente a que seja negado provimento a este pedido.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720604/2014-18

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital